Tribunal: TJPA
Processo: 0821853-26.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0821853-26.2023.8.14.0401

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: FERNANDO FERREIRA RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO 157,
CAPUT
DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO NO TOCANTE A AUTORIA DELITIVA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA, DECISÃO UNÂNIME DECISÃO UNÂNIME.

1.

Restando evidenciada a fragilidade do conjunto probatório mais especificamente no que diz respeito a autoria delitiva, constatou-se que esta restou duvidosa. Forçoso assim o reconhecimento do princípio in dúbio pro reo;

2.

Recurso conhecido e improvido. Sentença absolutória mantida. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso do Ministério Público para manter a sentença absolutória de primeiro grau exarada em favor do apelado, com fulcro no artigo 386, VII do Código de processo Penal, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação penal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 11ª Vara Criminal da Capital que julgou improcedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado do Pará e absolveu
FERNANDO FERREIRA RODRIGUES

da imputação de cometimento do delito previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal Brasileiro, com fulcro no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

O Órgão Acusador pleiteia a condenação do apelado pugnando pela reforma da sentença absolutória, requerendo sua condenação pelo crime de roubo simples. Pede, assim, o provimento do apelo para ser o recorrido condenado no crime já tipificado anteriormente.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o custus legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos que,
“
no dia 14 de novembro de 2023, a vítima João Carlos Bezerra dos Santos, enquanto trabalhava como entregador para o aplicativo IFOOD, em sua motocicleta, na Rua Gama Abreu esquina com a Avenida Almirante Tamandaré, quando foi abordado por um indivíduo que, mediante grave ameaça portando um simulacro de arma de fogo, exigiu que a vítima lhe entregasse sua motocicleta. João, então, esboçou uma leve reação e segurou o veículo, momento em que o assaltante voltou a ameaçá-lo de morte. Ato contínuo, a vítima soltou o veículo e o acusado ordenou que corresse para longe sem olhar para trás. Após consumado o roubo, o ofendido correu em direção à Praça da República, onde encontrou uma viatura da Polícia Militar e relatou o ocorrido, informando aos policiais que a motocicleta possuía localização via GPS. Assim, mediante as buscas realizadas, localizaram o apelado”
.

É a síntese dos fatos.

Como se infere, o órgão acusador pugna pela reforma da decisão de primeiro grau para condenar o apelado pelo crime de roubo simples, capitulado
no art. 157,
caput
, do Código Penal Brasileiro
, tendo em vista a existência de provas suficientes de autoria e materialidade do crime.

Não merece razão o apelante.

No tocante ao arcabouço probatório constante dos autos, constata-se que
referido pleito não merece prosperar, tendo em vista que que não há provas suficientes para imputar ao réu a prática delitiva em comento. Ao revés, o que pode ser verificado são apenas especulações sobre o ocorrido, através da palavra da vítima, a qual foi prestada unicamente em fase inquisitorial, o que não configura prova idônea, em razão de não ter sido corroborada em juízo, sendo seu depoimento elemento de fundamental importância para a definitiva constatação do feito.

Imperioso destacar também que os únicos depoimentos produzidos perante o Juízo correspondem somente às alegações dos policiais, os quais não presenciaram o suposto acontecimento criminoso, acarretando dúvidas acerca do ocorrido.

Conforme elucidado pelo juízo singular, no tocante a materialidade e autoria do crime, quando da prolação da sentença absolutória, o Magistrado de primeiro grau fundamentou de forma escorreita,
que o arcabouço probatório constante dos autos não permite concluir, de forma cabal e inequívoca, sobre a autoria delitiva do acusado, pois os fatos descritos no inquérito policial não foram confirmados na instrução processual sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
sendo que
com base nos depoimentos colhidos, observa-se que a instrução processual restou infrutífera para a produção de provas suficientes para fundamentar a condenação do réu, entendendo este Juízo que os fatos narrados na Denúncia não restaram comprovados
.

Vale salientar, nesse caso, com relação ao princípio constitucional da presunção de inocência, que é dever da parte que acusa, no caso o dominus litis, de comprovar o fato delituoso e a inversão do estado de inocência do réu, para que se declare a sua culpa.

Outrossim, o art. 155 do CPP, assevera, por oportuno, que, o juiz firmará seu entendimento através da livre apreciação das provas constantes nos autos, igualmente consideradas. Portanto, desde que os elementos de convicção se firmem na conclusão lógica da existência do fato delituoso e de quem seja seu autor, a materialidade e a responsabilidade devem ser reconhecidas, sendo almejada dessa forma, a busca real pela verdade.

Por derradeiro, havendo dúvidas quanto à efetiva comprovação da autoria do crime imputado ao apelado, a consequência é a sua absolvição, pois uma condenação exige prova robusta, o que não foi evidenciado no presente caso, devendo ser mantida a sentença absolutória exarada em favor do apelado, em todos os seus termos.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço o recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 09/09/2024